Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-02.2021.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGANTE(S):
NORIVAL COMANDOLLI
EMBARGANTE(S):
ZELANI ROSI COMANDOLLI
EMBARGANTE(S):
EVANDO MACIEL DE LIMA
EMBARGANTE(S):
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
EMBARGADO(S):
NORIVAL COMANDOLLI
EMBARGADO(S):
ZELANI ROSI COMANDOLLI
EMBARGADO(S):
EVANDO MACIEL DE LIMA
EMBARGADO(S):
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
E M E N T A:
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DOS COMPRADORES EM RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À TRANSCRIÇÃO DE PARTE DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS – NECESSÁRIA REPUBLICAÇÃO DO ARESTO COM AS MANIFESTAÇÕES ORAIS DOS CAUSÍDICOS NA ÍNTEGRA – RECONHECIDA OMISSÃO DO ART.489, §1o, VI, DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DEMAIS QUESTIONAMENTOS QUE TENTAM REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Se haviam duas ações prejudiciais entre si, ambas fundadas no mesmo objeto material, arrimadas em fundamentos diametralmente opostos e, portanto, inconciliáveis entre si, o acolhimento de uma delas implica, inevitavelmente, no desacolhimento da outra, não havendo se falar em omissão pelo não enfrentamento de questionamentos inócuos.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.
Se o acórdão foi publicado consignando apenas parte das sustentações orais realizadas nas sessões de julgamento é de se reconhecer o erro material em questão para que o aresto seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais.
Deve também ser acolhido em parte o aresto no ponto em que se revelou omisso na forma do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, quando, ao arbitrar o valor os honorários da sucumbência invertida, deixa de considerar a orientação paradigma firmada no Tema 1.076 do STJ.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-02.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):
[EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGANTE), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGANTE), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGANTE), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM FAVOR DOS COMPRADORES EM RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESCISÓRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À TRANSCRIÇÃO DE PARTE DAS SUSTENTAÇÕES ORAIS – NECESSÁRIA REPUBLICAÇÃO DO ARESTO COM AS MANIFESTAÇÕES ORAIS DOS CAUSÍDICOS NA ÍNTEGRA – RECONHECIDA OMISSÃO DO ART.489, §1o, VI, DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DEMAIS QUESTIONAMENTOS QUE TENTAM REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ DIRIMIDAS – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se haviam duas ações prejudiciais entre si, ambas fundadas no mesmo objeto material, arrimadas em fundamentos diametralmente opostos e, portanto, inconciliáveis entre si, o acolhimento de uma delas implica, inevitavelmente, no desacolhimento da outra, não havendo se falar em omissão pelo não enfrentamento de questionamentos inócuos.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.

Se o acórdão foi publicado consignando apenas parte das sustentações orais realizadas nas sessões de julgamento é de se reconhecer o erro material em questão para que o aresto seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais.

Deve também ser acolhido em parte o aresto no ponto em que se revelou omisso na forma do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, quando, ao arbitrar o valor os honorários da sucumbência invertida, deixa de considerar a orientação paradigma firmada no Tema 1.076 do STJ.-

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 183053692 que, por maioria, nos termos do voto desta 1a Vogal, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos réus
NORIVAL COMANDOLLI
e sua esposa
ZELANI ROSI COMANDOLLI
e, reformando a sentença de procedência da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração/Imissão de Posse c/c Perdas e Danos
movida por
EVANDO MACIEL DE LIMA
e sua esposa
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
, julgou improcedente a presente ação,
ficando invertido o ônus de sucumbência
.

Inconformados, embargam os autores apelados em razões de ID. n. 185441151, arguindo que o aresto teria incorrido em omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Sustentam, em síntese, que o acórdão embargando não enfrentou nenhum dos argumentos deduzidos no processo por ambas partes em violação literal ao art. 489, II, §1o, IV do CPC/15.

Aduzem que o acórdão embargado não respondeu a contento se os contratos, comprovantes e recibos de pagamento encartados neste processo em específico são suficientes para atestar a integral quitação do contrato, ou ainda, possibilitar a aplicação tese do adimplemento substancial sustentada em sede de defesa e apelação.

Asseveram, nesse sentido, que há uma necessidade de o colegiado enfrentar as arguições relativas à:

(a) impossibilidade na continuidade do vínculo/negócio jurídico outrora pactuado, quer seja pela quebra da confiança, quer seja pelo elevado grau de animosidade e litigiosidade que se instaurou pelas partes face aos sucessivos atrasos e repactuações firmadas e jamais honradas no tempo e modo previamente pactuados;

(b) não comprovação da quitação integral do contrato por parte dos apelantes no âmbito deste processo;

(c) necessária rescisão contratual em razão da inequívoca demonstração de inadimplemento;

(d) necessária indenização dos promitentes vendedores em perdas e danos em razão da mora proposital na quitação do contrato e atual inadimplemento (onerosidade excessiva);

(e) necessária reintegração de posse do imóvel aos promitentes vendedores em face da inequívoca demonstração de inadimplemento contratual na lide em questão.

Aduzem, também, que tanto em sede de contestação quanto de apelação, os requeridos (promitentes compradores), sustentaram, como eixo central de sua defesa, a tese da ocorrência do adimplemento substancial do contrato para tentarem se exonerar da rescisão contratual, acerca do que, todavia, o aresto nada disse.

Alegam que, sem qualquer compromisso com o necessário exame minucioso do caso, o aresto se restringe a atropelar todo o procedimento sedimentado no curso da lide em questão, ignorando todos os pedidos a ela vinculados, para, tão somente, acolher o recurso de apelação dos réus, pautando-se nas razões de outra decisão, cujos pedidos e causa de pedir são absolutamente diversa desta, o que não merece prevalecer.

Arguem que o julgado também foi omisso em relação ao pedido recursal de majoração da verba de sucumbência, assim como quanto à suposta necessidade de acautelamento dos depósitos consignados no bojo da ação adjudicatória conexa, para quitação/amortização do saldo a ser apurado a título de perdas e danos causados aos alienantes, conforme teria sido deferido em sede de tutela antecipada.

Afirmam que o acórdão se revelou ainda omisso e ao mesmo tempo, materialmente errôneo, por não constar a integral transcrição das sustentações orais realizadas pelos advogados Dr.
Marcelo Sousa de Barros
, e, em especial, a sustentação oral realizada pelo Dr.
Márcio Messias Cunha
por ocasião da sessão de julgamento do dia 09/08/2023, por meio das quais teriam sido tecidas relevantes e cruciais ponderações para o correto deslinde do feito, tendo constado apenas a transcrição das sustentações orais realizadas na sessão de julgamento do dia 17/05/2023.

Aduzem que o julgado incorrera mais uma vez em omissão ao não pronunciar a preclusão para todo e qualquer documento juntado ao processo após a estabilização da relação jurídico-processual, sobretudo na fase de apelação, sob pena de inovação recursal e gritante violação dos artigos 434 e 435, ambos do CPC/15.

Asseveram que, neste particular, o aresto não apenas se fez omisso, mas também levou indevidamente em consideração argumentos preclusos, bem como analisou uma farta documentação anexada ao feito (ID. n. 16822260 e seguintes e, em especial, o ID. n. 168222663 - Pág. 24), também alcançada pela preclusão, e valendo-se ainda de tais provas para fundamentar a suposta necessidade de reforma da sentença de piso.

Defendem que, no caso, a causa de pedir da defesa apresentada pelos réus apelantes seria a tese do adimplemento substancial, visto que já teriam quitado 88,37% do contrato de promessa de compra e venda, o que deveria ter sido enfrentado pelo aresto embargado.

Explanam que a mencionada inovação recursal deve ser manifesta e expressamente combatida, por se tratar de deliberada tentativa dos adquirentes apelantes de ampliar, em sede recursal, a causa de pedir e os limites da lide o que, por certo, ofende o
Princípio da Estabilização da Lide
(artigos 141, 329, 492, e 1.014, todos do CPC/15 ), bem como os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
(inciso LV do art. 5o da CF c/c art. 7o do CPC/15).

Pontuam que o acórdão também se mostra contraditório, na medida em que condiciona o resultado de um julgamento ao outro como “consequência lógica e inexorável”, e deixa de julgar e se pronunciar acerca de questões suscitadas especificamente para a lide em questão, tratando de forma inadequada ambos os processos conexos, como se fosse tudo exatamente a mesma questão, incorrendo, assim, em clara negativa de prestação jurisdicional, o que não pode prevalecer, sob pena de violação literal aos artigos 93, IX da CF, arts. 489, §1o e 1.022, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Defendem que o voto vencedor da 1a Vogal não fundamenta as razões de sua decisão, pautando-se nos fundamentos invocados nesta causa de pedir próxima, utilizando, de forma equivocada, os mesmos incorretos fundamentos prestados no âmbito do processo conexo.

Reafirmam, ainda, que o voto vencedor teria incorrido em manifestação judicial
extra petita
, com flagrante violação ao
Princípio da Congruência
, encetado nos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15.

Por fim, suscitam a possível divergência entre o posicionamento adotado no acórdão embargado e o entendimento da jurisprudência pretoriana.

Por sua vez, embargam também os autores apelantes, em razões de ID. n. 185549695 arguindo que o julgado incorrera em omissão quanto ao parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais estabelecido no §2o do art. 85 do CPC/15, segundo o qual a referida verba deve ser arbitrada entre 10% a 20% incindível, em primeiro lugar, sobre o valor da condenação e, no caso de não haver condenação, preferencialmente sobre proveito econômico obtido e, somente na impossibilidade de aferição deste, sobre o valor da causa.

Asseveram que, na hipótese, por não ter havido condenação, a verba honorária deve ter por base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pelos autores.

Alegam, também, que o aresto se revelou mais uma vez omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais recursais, na forma do no § 11 do art. 85 do CPC/15, pelo que requer que a verba seja finalmente arbitrada em 20% do proveito econômico obtido na ação.

Contrarrazões dos autores apelados no ID. n. 186410662 e dos réus apelantes no ID. n. 187161692, ambos pela rejeição dos aclaratórios da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora, conforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Ora, no caso, havia duas ações prejudiciais entre si, ambas fundadas no mesmo objeto material, sendo a primeira de
Adjudicação compulsória
, promovida pelos adquirentes do imóvel, e uma segunda, de
Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Reparatória por perdas e danos.

Por encetarem pretensões diametralmente opostas e, portanto, inconciliáveis entre si, o acolhimento de uma delas implica, inevitavelmente, no desacolhimento da outra.

É uma questão de lógica básica. Não há muito o que explicar.

No caso, tendo o colegiado optado, em sua maioria, pela procedência da
actio
adjudicatória, não há outro destino possível para a presente demanda resolutória/reparatória senão a improcedência.

Logo, não faz o menor sentido o aresto ora embargado se enveredar em discussões inócuas.

Se os apelados entendem que, ao assim julgar, o colegiado incorreu em erro de julgamento, a única forma de tentar rever esse posicionamento seria através do recurso adequado, perante a instância competente, e não opondo aclaratórios sob alegação de omissões e contradições que verdadeiramente não existem.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas à exaustão pelo colegiado.

Ademais, ainda que julgado tenha incorrido em
error in judicando
, ou se colocado em dissonância com esse ou aquele julgado (elemento externo), não se pode perder vista que,
“com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”.
(AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Mas não é só.

Conforme relatado, alegam os autores apelados que o acórdão também se mostra contraditório, na medida em que condiciona o resultado de um julgamento ao outro como “consequência lógica e inexorável”, e deixa de julgar e se pronunciar acerca de questões suscitadas especificamente para a lide em questão.

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas de um julgado e a conclusão do
decisum
embargado.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

Na hipótese, todavia, os apelados não conseguiram indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Por fim, no tocante ao alegado erro material, os embargos declaratórios dos réus recorridos está a prosperar.

Segundo os apelados, o aresto se revelou materialmente errôneo, por não constar a integral transcrição das sustentações orais realizadas pelos advogados Dr.
Marcelo Sousa de Barros
, e, em especial, a sustentação oral realizada pelo Dr.
Márcio Messias Cunha
por ocasião da sessão de julgamento do dia 09/08/2023, por meio das quais teriam sido tecidas relevantes e cruciais ponderações para o correto deslinde do feito, tendo constado apenas a transcrição das sustentações orais realizadas na sessão de julgamento do dia 17/05/2023.

Nesse viés, é bem verdade que o acórdão é formado, em princípio, pela ementa, relatório e votos dos membros da turma julgadora, de modo que as sustentações orais ficam, em princípio, registradas apenas nas notas taquigráficas do julgamento.

No entanto, considerando que as sustentações orais realizadas na sessão do dia 17/05/2023 integraram o aresto, não se afigura razoável que as manifestações orais dos causídicos que sustentaram na sessão do 09/08/2023 não sejam anexadas, sob pena de se publicizar uma versão incompleta dos debates desenvolvidos no julgamento da causa.

Todavia, para o saneamento de tal incompletude, basta que as notas taquigráficas do julgado sejam novamente publicadas na íntegra.

Por sua vez, embargam também os réus apelantes, suscitando, de início, que o aresto teria se omitido quanto (i) ao parâmetro a ser utilizado na fixação dos honorários sucumbenciais estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC; e quanto (ii) à necessária majoração dos honorários sucumbenciais recursais prevista no §11 do art. 85 do CPC/15.

No que tange ao primeiro questionamento – qual seja, o critério a ser adotado no arbitramento da verba de sucumbência – de fato, o aresto revelou-se omisso, na forma do inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15, haja vista que se limitou a inverter o ônus imposto pela sentença, sem se atentar para o fato de que a mencionada questão de direito já foi cristalizada no âmbito das Cortes Superiores sob a sistemática dos precedentes específicos.

O fato é que ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 1.076)
, a Corte Especial do STJ pacificou em definitivo a seguinte orientação sobre a matéria :

“1)
A fixação dos honorários
por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor

for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for
muito baixo
.”

Sendo assim, no caso de não haver condenação ao pagamento de valor, a verba honorária haverá de ser arbitrada entre as balizas percentuais mínima (10%) e máxima (20%), tomando-se preferencialmente por base de cálculo o valor do
proveito econômico
obtido com o resultado final da demanda.

O
valor da causa
somente será tomado por base em tais casos se o
proveito econômico
da causa for inestimável ou irrisório, o que não é o caso.

Com isso, os aclaratórios dos adquirentes apelantes devem ser acolhidos nesse ponto específico para que a verba honorária decorrente da inversão da sucumbência seja calculada em percentual sobre o
valor do proveito econômico
obtido pelos autores com a procedência final da demanda, a ser aferido em liquidação de sentença.

Por outro lado, no que tange à majoração do percentual nessa fase recursal, com fundamento na norma do §11 do art.85 do CPC/15, os aclaratórios merecem ser rechaçados.

Isso porque, a dicção do referido dispositivo é clara no sentido de que a majoração da verba na fase recursal somente terá lugar no caso de manutenção da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4.
A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, por decisão monocrática ou colegiada e que tenham sido fixados desde a instância ordinária.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.258.422/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Considerando que, no caso, a sentença foi reformada, descabida a majoração pretendida.

Por fim, importante consignar que resta pacificado na jurisprudência pátria que a orientação segundo a qual
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Forte nessas razões,
acolho em parte
os embargos de declaração dos autores apelados tão somente para reconhecer o erro material apontado, determinando, por consequência, que o acórdão seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais realizadas durante o julgamento do apelo.

Também
acolho em

parte
os aclaratórios dos autores apelantes apenas para que a verba de sucumbência fique arbitrada em 10% do proveito econômico obtido pelos demandantes com a procedência da ação, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a ser aferido em liquidação.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. A RELATORA ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E PELO 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024